Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C INVERSÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO POR MAUS-TRATOS. CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de alienação parental, cumulada com pedido de inversão de guarda e regulamentação de visitas, ajuizada por genitor em desfavor da genitora, em relação ao filho comum (11 anos). A Sentença, embora tenha reconhecido a prática de alienação parental, fixou a guarda unilateral materna e suspendeu o regime de convivência paterno, aplicando advertência à genitora. Ambas as partes interpuseram apelações. O autor alegou cerceamento de defesa, pleiteou a guarda compartilhada e requereu a imposição de multa à genitora. A ré, por sua vez, impugnou o reconhecimento da alienação parental e requereu o afastamento da advertência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do laudo psicossocial produzido em processo criminal; (ii) estabelecer se é cabível a modificação da guarda para o modelo compartilhado ou sua inversão em favor do genitor; (iii) determinar se deve ser mantida, modificada ou excluída a penalidade aplicada à genitora pela prática de alienação parental.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a decisão se baseia em laudos psicossociais elaborados por equipe multiprofissional, com participação das partes e da criança, sendo desnecessária nova prova se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção judicial (CPC/2015, art. 370).
4. A manutenção da guarda unilateral materna justifica-se pela constatação, nos autos, de que a criança encontra no ambiente da mãe estabilidade emocional, afeto e segurança, além de manifestar desejo de permanecer sob seus cuidados. Soma-se a esse contexto a condenação criminal do genitor por maus-tratos cometidos contra o próprio filho, circunstância que evidencia risco à integridade da criança e reforça a inadequação da guarda compartilhada ou da inversão de guarda em seu favor.
5. O estudo psicossocial evidencia condutas da genitora compatíveis com alienação parental, nos termos da Lei no 12.318/2010, legitimando a aplicação da pena de advertência prevista no art. 6o, I, da referida lei.
6. Inexistem provas de reiteração das condutas após a sentença que justifiquem a aplicação de sanção mais gravosa, como a multa.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 487, I, e 85, §§ 8o e 11; CC, art. 1.584, § 2o; ECA, art. 35; Lei no 12.318/2010, arts. 5o, § 2o, e 6o, I e III; Lei no 14.713/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014945, 0761150-86.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 18.07.2025.